Tribunal: STF
Processo: Rcl 62052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Município de Mauriti/CE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Região do Cariri na Ação Trabalhista 0001538-16.2022.5.07.0037, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista - Rito Ordinário ajuizada por Aliete de Sousa Muniz Furtado em desfavor do Município de Mauriti-CE, que visa à implantação e ao recebimento de adicional de insalubridade retroativos, em grau máximo de 40%, com fundamento no art. 192, da CLT. 



    Em contestação, a municipalidade argumentou que a relação de trabalho entre o Município de Mauriti e seus servidores é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal nº 518/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Mauriti. 



    Ao apreciar a preliminar acima levantada, o douto Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, por meio da decisão id 510a81c, rejeitou a preliminar. A propósito: [...]



    Ocorre que, na Contestação apresentada pela municipalidade (id 30767f0), além de mencionar a existência do vínculo estatutário entre o Município e os seus servidores, a municipalidade colacionou o link de acesso direto ao Estatuto, disponível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Mauriti. A propósito: [...].” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária - como entre o Município de Mauriti/CE e seus servidores.



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal n. 518/2003, que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:



    “[...] confirmar a tutela provisória de urgência e julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando-se a remessa do processo nº 0001538-16.2022.5.07.0037, em curso perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (Vara Única da Comarca de Mauriti-CE), à luz dos arts. 992 e 993, ambos do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF.” (documento eletrônico 1, p. 11)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos: 



    “A parte reclamante sustenta que esta especializada seria competente para julgamento da demanda, por se tratar de situação referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, invocando a Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal - STF. Já o Município aduz que seus servidores são regidos por regime jurídico próprio, conforme Lei Municipal nº 518/2003  e,   por isso, a matéria corresponde a litígio envolvendo servidor público efetivo enquadrado no regime jurídico administrativo (estatutário), não cabendo a aplicação da Súmula invocada pela trabalhadora e requerendo o afastamento da competência desta Especializada para decidir o feito. 



    Entretanto, o Município demandado não trouxe aos autos a referida Lei nem juntou qualquer documento que comprove o tipo de vínculo existente entre as partes, ônus que lhe cabia. Assim, REJEITO a preliminar de incompetência.” (documento eletrônico 7, pp. 3-4; grifos no original) 



    Verifico que o Juízo de origem rejeitou a preliminar de incompetência por considerar que o Município não comprovou o tipo de vínculo existente entre as partes. 



    No entanto, é incontroverso nos autos originários que a reclamante da Ação Trabalhista é servidora pública do Município de Mauriti/CE. A própria exordial narra que “A Reclamante ingressou no serviço público do Município de Mauriti, em 04 de fevereiro de 2016 para trabalhar na função de Auxiliar de Serviços Gerais”. (doc. eletrônico 6, p. 5).



    Não obstante, o acórdão reclamado, por entender que não estava comprovado nos autos “o tipo de vínculo existente entre as partes”, rejeitou a preliminar de incompetência e manteve competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF, na parte em que deixa claro que a competência da Justiça do Trabalho “não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”. 



    Vale registrar, ainda, que a Súmula 736/STF (“Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”) não se aplica ao caso, por tratar-se de pedido individual de condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 43741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2021)



    No exame da Reclamação 57.935/PI, caso análogo ao dos autos, o Ministro Alexandre de Moraes fez perfeita distinção entre os casos de incidência da Súmula 736/STF e casos em que se almeja direitos individuais. Vejamos: 



    “Como se observa, o Juízo de origem utilizou-se de premissas equivocadas para assentar a competência da Justiça Laboral, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 736 do STF (‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’). 



    A supracitada Súmula não incide ao caso: a norma a ser extraída do Enunciado é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Ou seja, diante de situação de irregularidade ampla em determinado ambiente de trabalho, referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, é possível ajuizar ação almejando sanar tais vícios, tornando o ambiente de trabalho próprio ao labor. É, portanto, ínsito ao ideal da Súmula, buscar a cessação da situação de desconformidade. Não é o que ocorre no presente caso. 



    O que se pretende com a ação trabalhista originária é a condenação do Município de Gilbués ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições de insalubridade superior ao reconhecido pela Administração Pública. 



    Assim, verifica-se que não se almeja, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. O pedido é expresso: elevação do adicional de insalubridade de 20% para 40% para tais servidores. 



    Ora, o trabalho exercido em ambiente insalubre, perigoso ou penoso deve observar com maior rigor as normas referentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não podendo ser compensada, a sua inobservância, com determinado adicional. 



    Portanto, ou se ajuíza ação com fundamento na Súmula 736-STF, buscando tornar o ambiente de trabalho próprio ao labor para todos (e não apenas para certa categoria) ou se ajuíza ação buscando o direito individual homogêneo de servidores, oportunidade em que se deverá observar as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador. O que não se admite é, como ocorreu no presente caso, sob o argumento de competir à Justiça do Trabalho analisar eventual descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conceder direito a determinados servidores públicos municipais (mantendo, portanto, o descumprimento a tais normas), especialmente quando submetida a regime jurídico-administrativo, sob pena de violação às regras constitucionais de competência.”



    Na espécie, portanto, tendo em vista que a ação originária visa garantir direito individual de servidor público sujeito ao regime jurídico-estatutário, compete à Justiça comum, e não à Trabalhista, julgar o conflito, nos termos do decidido na ADI 3.395/DF.



    No mesmo sentido, Rcl 53835/PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/12/2022, Rcl 53410/ PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/02/2023; Rcl 43756/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2020; Rcl 43998/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2020; Rcl 52242/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25/9/2023; Rcl 58117/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2023; Rcl 59463/PI, Rel. Min Edson Fachin, DJe 13/9/2023.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência o Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator